Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720249-81.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VIVIANE FERNANDES LEAL D E S P A C H O Em sentença, decretada a revelia de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 40771348). Em 18/9/2022, o réu interpôs o recurso de apelação (ID 40771332), sem juntar procuração. Regularize o apelante sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora